Tribunal: TJPA
Processo: 0000461-13.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000461-13.2020.8.14.0096

ADVOGADO DATIVO: WARLLEY ALEXANDRO LIMA COSTA

APELANTE: MARCIA ANO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, TODOS

DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. HIPÓTESE DE NON REFORMATIO IN PEJUS NA SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
MARCIA ANO DA SILVA
, contra sentença que a condenou a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal. A defesa requer a absolvição da apelante em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência de legitima defesa, e (ii) analisar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, notadamente
pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 24006204) no qual restou anotado que houve ofensa à integridade corporal da vítima, corroborados pela prova testemunhal acusatória, prestada em juízo, comprovando a materialidade e autoria do delito, assim como do nexo de causalidade, restando constatada a ausência dos requisitos essenciais para configuração da alegada excludente de ilicitude, no que diz respeito ao uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão.

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto. Considerando que o juiz substituiu a pena imposta em crime em que houve violência, deixo de fazer a devida correção em razão do princípio non reformatio in pejus.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º, art. 61, inciso II, alínea “h”, e 59; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCIA ANO DA SILVA
, inconformada com a sentença que a condenou a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição da apelante em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas no tocante a reforma da dosimetria em sua primeira fase.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que Marcia Ano da Silva foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Pará em 07/08/2020, sob a acusação de ter praticado os crimes descritos no art. 129, §9º, c/c art. 61, inciso II, alíneas “c” e “h”, ambos do Código Penal, por fato ocorrido no dia 05/02/2020, por volta das 19h00min, quando agrediu fisicamente a vítima Dilma Silva do Ano, sua sogra, aplicando-lhe dois golpes de terçado, com a parte não cortante do objeto, e causando-lhe lesões corporais de ID n° 18928508,
”

fato ocorrido na comarca de São Francisco do Pará/PA”
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A apelante pleiteia a absolvição em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Não merece razão a apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal da acusada em relação ao crime de lesão corporal.

A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, notadamente
pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 24006204) no qual restou anotado que houve ofensa à integridade corporal da vítima, corroborados pela prova testemunhal acusatória, prestada em juízo, comprovando a materialidade e autoria do delito, assim como do nexo de causalidade
.

A recorrente em seu interrogatório, negou a prática do delito, confirmando que desferiu os golpes contra a vítima, tendo, entretanto, afirmado que agiu em legítima defesa própria.

A vítima
DILMA SILVA DO ANO, em juízo, declarou “
que na data do fato, foi buscar seu neto na casa da vítima, a qual lhe agrediu fisicamente com golpes de terçado com a parte não cortante
”
.
Corroboraram a palavra da vítima os depoimentos, em juízo, das testemunhas VALDERLINA TRINDADE MONTEIRO e VANESSA TRINDADE MONTEIRO, as quais, de forma uníssona contaram que estavam presentes quando a denunciada golpeou a vítima, causando-lhe lesões.

Imperioso destacar conforme arcabouço probatório constante dos autos, mais precisamente os termos do Laudo de Perícia de Lesão Corporal de Id nº 24006204, o qual descreveu que a vítima, na data do exame apresentava: “(...)
equimose avermelhada localizada na região do ombro direito, posterior e tórax a esquerda com ombro esquerdo
.

Desse modo, observa-se incabível o pleito da ora apelante, de que teria agido em legítima defesa, pois constatada a ausência dos requisitos essenciais para configuração da alegada excludente de ilicitude, no que diz respeito ao uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão, sendo que, conforme observado dos autos e de acordo com o exame pericial, a apelante não usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição em razão de legítima defesa, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, valorada negativamente, porém, com estando equivocadamente justificada. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o delito de lesão corporal.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 01 uma) circunstância judicial, (consequências do crime), todavia, a referida circunstância, fora valorada com fundamentação genérica, razão pela qual reformo o referido vetor agora com valoração neutra. Assim, não havendo circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal de 03 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, não há atenuantes, porém, há a circunstância agravante do art. 61, II, “h” do Código Penal, razão pela qual elevo a pena fixando-a em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva ante ausência de causas de diminuição e aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto. Considerando que o juiz substituiu a pena imposta por medidas restritivas de direito, em crime em que houve violência, deixo de fazer a devida correção em razão do princípio non reformatio in pejus.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto. Considerando que o juiz substituiu a pena imposta em crime em que houve violência, deixo de fazer a devida correção em razão do princípio non reformatio in pejus.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/04/2025